Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB. DANOS AO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA PROVA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Incidem os ditames do Código de Defesa do Consumidor em relação à seguradora, por ter se sub-rogado nos direitos dos segurados, consumidores finais da energia elétrica, de acordo com artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. O consumidor, sub-rogado pela seguradora na ação regressiva, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de produzir determinada prova, caso contrário, o ônus da prova se distribui segundo o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, a inversão da prova não é automática, não bastando a existência de relação de consumo.
3. No caso, os relatórios exigidos pela ANEEL não registram falha na rede, e o laudo técnico não demonstra que os danos ocorreram por problemas de distribuição na rede de energia elétrica a cargo da CEB.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.